Tribunal: TJES
Processo: 5000052-38.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-38.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: VANDER PATRICIO e outros
REQUERIDO: ITARANA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS EM ÂMBITO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DIVERGENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Itarana em face das Emendas à Lei Orgânica Municipal nº 15/2022 e nº 17/2023, do art. 133-A da LOM de Itarana, e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023, e dos arts. 1º, IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO). Sustenta-se a inconstitucionalidade das normas por adotarem base de cálculo diversa da prevista na Constituição Federal para as emendas impositivas e por invadirem competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro e orçamentário. Requereu-se a suspensão da eficácia dos dispositivos até julgamento definitivo da ADI 7697/DF ou da presente ação. Submetida a referendo a medida cautelar deferida em sede de plantão judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se normas municipais que estabelecem base de cálculo distinta daquela prevista na Constituição Federal para as emendas impositivas violam os princípios constitucionais da simetria e da legalidade orçamentária; (
ii
) estabelecer se tais normas municipais ultrapassam a competência legislativa suplementar do ente federativo, invadindo matéria reservada à União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal estabelece, nos §§ 9º e 12, do art. 166, que as emendas parlamentares impositivas devem ser calculadas com base na receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, sendo inconstitucional a previsão municipal que utiliza como base a receita constante do projeto encaminhado pelo Executivo. A disciplina das emendas impositivas insere-se no âmbito do direito financeiro e orçamentário, cuja competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo à União a edição de normas gerais (CF, art. 24, I e II, § 1º), vedando-se aos Municípios legislar de forma contrária a essas normas. A Constituição do Estado do Espírito Santo impõe, em seus arts. 20 e 28, II, o dever de os Municípios observarem os princípios constitucionais federais e estaduais, o que reforça a inconstitucionalidade das normas municipais impugnadas por desrespeito ao princípio da simetria. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que normas estaduais e municipais que extrapolam a competência legislativa suplementar e afrontam regras gerais de direito financeiro são inconstitucionais (ADI 7060/SE e ADI 6308/RR). Na ADI 7697/DF, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição aos dispositivos sobre emendas parlamentares impositivas, condicionando sua execução à observância de critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. Verifica-se
fumus boni iuris
na afronta à Constituição Federal pela adoção de base de cálculo inadequada e pela invasão de competência legislativa; o
periculum in mora
decorre do risco de lesão ao erário em razão da proximidade de novo exercício financeiro e da possibilidade de execução de despesas com base em normas inconstitucionais.
IV. DISPOSITIVO
Medida cautelar referendada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, I, II e § 1º; 25; 28, II; 97; 125, § 2º; 165, § 9º; 166, §§ 9º e 12. CE/ES, arts. 20 e 28, II. Lei nº 9.868/1999, art. 10, caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7697 MC-Ref, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 19.08.2024; STF, ADI 7060/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.07.2023; STF, ADI 6308/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5000052-38.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VANDER PATRICIO, MUNICIPIO DE ITARANA

REQUERIDO: ITARANA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Itarana, em face das Emendas à Lei Orgânica Municipal de Itarana nº 15/2022 e nº 17/2023, do art. 133-A, da Lei Orgânica Municipal de Itarana, e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023, e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO).

Narra o requerente que os referidos atos normativos adotam base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição da República para as emendas impositivas, contrariando o art. 20,
caput,
da Constituição Estadual, bem como os artigos 24, I, e § 1º, e art. 166, §§ 9º e 12, todos da Constituição da República.

Consigna que o legislador municipal criou base de cálculo diversa para as emendas impositivas, qual seja,
“receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal”
, enquanto a Constituição da República prevê como base de cálculo
“receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto”
(
art. 166, §§ 9º e 12, da CRFB)
,
deixando de seguir o modelo orçamentário traçado na Carta Magna.

Fundamenta, ainda, que o art. 133-A, da Lei Orgânica Municipal de Itarana, invade a competência da União para editar normas gerais de direito financeiro, conforme art. 24, I, e § 1º, da Constituição da República, bem como viola o disposto nos artigos 25 e 29, também da Carta Magna, que estabelecem que os demais entes da federação devem adotar os princípios nela estabelecidos.

Ademais, salienta que, no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 7697, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução de emendas impositivas, por vislumbrar
“
interferência das referidas emendas no sistema presidencialista e sobre a violação que ensejam no princípio da separação dos poderes”.
Conclui que as decisões a serem proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na referida ação
“refletirão em todo ordenamento jurídico pátrio, principalmente nos estados e municípios que inseriram as emendas impositivas em suas constituições e leis orgânicas, respectivamente, como é o caso do Município de Itarana, que incluiu a previsão da impositividade de emendas parlamentares no orçamento por meio das Emendas a LOM nº 15/2022 e 17/2023”
.

Com base no exposto, requer a concessão de medida cautelar, em plantão judiciário, para suspender a execução e a eficácia das emendas impositivas até que sobrevenha o julgamento do mérito da ADI 7697/DF ou, ainda, a suspensão da execução das referidas normas até que a legislação municipal preveja critérios mais objetivos e que permitam maior transparência e rastreabilidade na proposição e execução de emendas parlamentares. Ao final, pleiteia que seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade das Emendas à Lei Orgânica Municipal de Itarana nº 15/2022 e 17/2023, do caput e dos parágrafos do art. 133-A da LOM de Itarana, e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023 e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO).

Durante o Plantão Judiciário, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu a medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão da eficácia das emendas impositivas regidas pelo art. 133-A da LOM de Itarana (redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e 17/2023) e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023 e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO), com efeitos
ex nunc
, até o julgamento de mérito da ADI 7697/DF ou da presente ação direta de inconstitucionalidade, o que ocorrer primeiro.

Pois bem.

Cumpre consignar que vieram os autos para fins de referendo da medida cautelar deferida em sede de plantão judiciário, a fim de que seja observado o princípio da reserva de plenário, conforme inteligência do artigo 10,
caput
e § 3º, da Lei nº 9.868/1999, e do artigo 97, da Constituição da República.

No ponto, é de se registrar que a medida cautelar foi deferida durante o Plantão Judiciário, conforme razões a seguir transcritas:

“No caso dos autos, alguns dos dispositivos impugnados dizem respeito ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, as quais possuem efeitos concretos. Além disso, ressai dos documentos acostados que os dispositivos mencionados, baseados na Lei Orgânica Municipal, vêm fundamentando a propositura de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município, o que justifica a necessidade da apreciação imediata da medida postulada.

A atual redação do art. 133-A da Lei Orgânica Municipal, já com as alterações realizadas em 2022 e 2023 é a seguinte:

Art. 133-A Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais e por emendas de bancada do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual (LOA). (Dispositivo incluído pela Emenda à Lei orgânica nº 15/2022)

§ 1º
As emendas individuais de vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal
, devendo a metade desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 2º
As programações incluídas por emenda de bancada dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual serão aprovadas no limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 3º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo §1º deste artigo, inclusive custeio, será computada para os fins do inc. III do §2º do art. 198 da Constituição Federal de 1988. vedada destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 4º Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º e o § 2º deste artigo em montante correspondente a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para emendas individuais dos parlamentares e de 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para emendas parlamentares, conforme os critérios da execução equitativa da programação definidos na Lei Complementar previstas no § 9º do art. 165 da Constituição Federal de 1988. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 5º As emendas impositivas previstas no § 1º deste artigo deverão ter frações igualitárias entre os parlamentares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 6º As emendas de bancada previstas no § 2º deste artigo deverão ter frações proporcionais a representação de cada partido, guardando ainda, uniformidade entre os parlamentares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 7º As programações orçamentárias previstas no § 1º e no § 2º deste artigo não serão de
execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica, na forma do § 8º deste artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 8º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 10 Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 1 e 2 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 11 Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

§ 12 Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Dispositivo incluído pela Emenda à Lei Orgânica 17/2023)

Nesse momento processual, o
fumus boni iuris
se evidencia pela adoção, pelo legislador municipal, de base de cálculo diversa da prevista na Constituição Federal para as emendas impositivas, conforme se observa abaixo:

Art. 166. [...]

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide) (Vide) (Vide ADI 7697).

Ressalto que o artigo 20, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo prevê expressamente a obediência ao princípio da simetria:
“O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição”.

Importante lembrar, ainda, que tramita no STF a ADI nº 7697, no bojo da qual foi proferida decisão liminar suspendendo emendas impositivas até que Congresso Nacional crie regras de transparência. Posteriormente, a decisão liminar foi referendada em plenário e, atualmente, foi
permitida a volta momentânea da execução de algumas das emendas impositivas, após a publicação da Lei Complementar nº 210/2024, de 25.11.2024, que dispõe sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares na lei orçamentária anual com critérios mais objetivos.

Em uma análise perfunctória, o
periculum in mora
se justifica tendo em vista a proximidade do início do próximo exercício financeiro e que a manutenção da vigência das normas atacadas pode gerar danos ao erário, com repasses financeiros e execução de despesas com base em dispositivos inconstitucionais.

Consoante alega o requerente
“A adoção de uma base de cálculo diversa da prevista na Constituição Federal para as emendas impositivas gera impactos negativos significativos no orçamento público, especialmente ao tomar como referência a receita projetada para o exercício financeiro subsequente, em vez da receita efetivamente realizada no exercício anterior. Essa prática resulta em um percentual sobre uma base de cálculo que, em regra, é substancialmente maior, já que as receitas municipais tendem a crescer ano a ano, impulsionadas pela inflação e pelo aumento das atividades econômicas”.

Pelo exposto,
DEFIRO
a medida cautelar para suspender a eficácia das emendas impositivas regidas pelo art. 133-A da LOM de Itarana (redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e 17/2023) e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023 e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO), com efeitos
ex nunc,
até o julgamento de mérito da ADI 7697/DF ou da presente ação direta de inconstitucionalidade, o que ocorrer primeiro”.

De igual modo ao decidido em plantão judiciário, reputo estarem presentes os requisitos do

fumus boni iuris

e do
periculum in mora
,
necessários à
concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Conforme bem fundamentando no referido
decisum
,
o disposto no artigo 133-A, da Lei Orgânica Municipal, co
m

redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e
nº
17/2023
, extrapola os contornos
constitucionalmente
estabelecidos
para as emendas impositivas, que foram delimitados
pelo art. 166, §§ 9º e 12, da Constituição da República,
na medida em se utiliza da base de cálculo diversa daquela estabelecida pela Carta Magna
.

Isso porque,
enquanto a
Constituição da República prevê como base de cálculo
“receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto”
(
art. 166, §§ 9º e 12,
da CRFB),
os dispositivos ora impugnados disciplinam que as emendas impositivas serão calculadas com base na
“receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal”
,
evidenciando a utilização de patamar diverso.

Vale dizer que, para além de violarem expressamente o disposto nos
art. 166, §§ 9º e 12, da Constituição da República
, tem-se que as normas municipais ora analisadas também extrapolam a sua competência legislativa suplementar.

No ponto, é
pertinente destacar que
a disciplina acerca das emendas impositivas s
e insere dentro do direito financeiro e orçamentário,
cuja competência legislativa se encontra delineada no art. 24,
incisos
I
e II,
e § 1º,
da Constituição da República, que assim disciplina:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

[...]

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

É de se consignar que as regras acima tratam de matérias
cuja
competência legislativa é concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo ao Município apenas suplementar a legislação federal e a estadual, conforme estabelece a Constituição do Estado do Espírito Santo em seus artigos 20 e 28, inciso II,
in

verbis:

Art. 20.
O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

[...]

Art. 28.
Compete ao Município:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

II -
suplementar a legislação federal e estadual no que couber
;

Assim
, conforme dicção do art. 24, inciso I e II, da Constituição da República,
à União e aos Estados compete legislar concorrentemente sobre direito financeiro e orçamentário, cabendo à primeira estabelecer normas gerais (artigo 24, § 1º, da Constituição da República), enquanto aos Estados cabe a complementação da legislação federal (artigo 24, § 2º, da Constituição da República). Os Municípios, por sua vez, poderão suplementar a legislação federal e estadual
no que couber.

Desse modo, a competência atribuída aos Estados para complementar as normas gerais da União
não
afasta a competência dos Municípios para, quando houver interesse local, editar legislação que supra lacunas ou especifique minúcias decorrentes de idiossincrasias locais.

Essa suplementação, no entanto, não poderá ser contrária às normas
constitucionais e às normas
gerais da União,
como ocorrido no presente caso
.

Cabe ressalvar que

Não por outra razão, ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal tem expressamente declarado a inconstitucionalidade de normas estaduais que extrapolam os limites de sua competência suplementar, tal como se vê no presente caso. Confira-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 151, § 12, da Constituição do Estado de Sergipe, acrescentado pela Emenda Constitucional Estadual nº 53, de 10 de dezembro de 2020. Emenda parlamentar impositiva. Vedação do cômputo de “restos a pagar” para o cumprimento da execução orçamentária e financeira obrigatória dos programas de trabalho incluídos no âmbito daquela unidade federativa. Inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro e orçamento (art. 24, incisos I e II, § 1º, da CF/88). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art. 165, § 9º, da CF/88). Emendas Constitucionais nºs 86/15 e 100/19 e Lei Federal nº 4.320/64. Reprodução obrigatória. Princípio da simetria. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
1. A Constituição Federal determina que é da União a competência para a edição de normas gerais de direito financeiro e orçamento (art. 24, incisos I e II), reservando aos estados e ao Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar, de forma a adicionar situações específicas que somente podem ser observadas no âmbito local. Ademais, as normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, sobre gestão financeira e sobre critérios para a execução de programações de caráter obrigatório (como as emendas parlamentares impositivas) estão reservadas a lei complementar federal (arts. 163 e 165 da CF).
2. A Emenda Constitucional nº 86, promulgada em 17 de março de 2015, originária da “PEC do Orçamento Impositivo”, passou a prever as chamadas emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA) e representa uma exceção às emendas parlamentares autorizativas, tendo por escopo tornar obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais (art. 166, § 11, da CF). 3. O constituinte sergipano, no intuito de garantir a execução total do orçamento impositivo no mesmo exercício financeiro da respectiva lei orçamentária, inovou ao impedir que se considere o cômputo de qualquer percentual de despesas inscritas em restos a pagar, para fins do cumprimento da execução orçamentária e financeira no âmbito do Estado de Sergipe (§ 12 do art. 151 da CE). In casu, ao atribuir às referidas emendas estaduais parlamentares impositivas vedação orçamentária não prevista na Constituição Federal (art. 166, § 17, da CF, alterado pela EC nº 126/22), o constituinte derivado decorrente extrapolou os limites de sua competência suplementar legislativa. 4. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que normas da Constituição Federal sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de observância obrigatória pelas constituições dos estados. Por conseguinte, as regras introduzidas à CF/88 por meio da edição das Emendas Constitucionais nº 86/15, nº 100/19 e nº 126/22 devem ser observadas pelo legislador estadual, por força do princípio da simetria. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal do § 12 do art. 151 da Constituição do Estado de Sergipe, acrescentado pela Emenda Constitucional Estadual nº 53, de 10 de dezembro de 2020. (ADI 7060 / SE – SERGIPE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 03/07/2023, Publicação: 03/08/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno).

Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas estaduais que tratam de emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (para o exercício de 2020) desse mesmo ente federado. As normas impugnadas estabelecem, em síntese, limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166, §§ 9º e 12, da CF/1988, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019, e pelo art. 2º da EC nº 100/2019.
2. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, e § 1º, da CF/1988). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art. 165, § 9º, da CF/1988).
3. A figura das emendas parlamentares impositivas em matéria de orçamento público, tanto individuais como coletivas, foi introduzida no Estado de Roraima antes de sua previsão no plano federal, que só ocorreu com as ECs nº 86/2015 e 100/2019. Legislação estadual que dispôs em sentido contrário às normas gerais federais então existentes sobre o tema, o que não é admitido na seara das competências concorrentes. Inexistência de constitucionalidade superveniente no Direito brasileiro. 4. Não bastasse isso, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo Estado de Roraima. As normas da CF/1988 sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual. Aplicabilidade do princípio da simetria na espécie. Precedentes. 5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 113, §§ 3º, 3º-A, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Constituição do Estado de Roraima, acrescidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2014 e nº 61/2019, e, por arrastamento, do art. 24, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 1.327/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do art. 8º da Lei nº 1.371/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020), ambas do Estado de Roraima, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu. (ADI 6308, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022).

Para além dos contornos constitucionais estabelecidos nos dispositivos mencionados, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, deferiu medida cautelar na ADI 7697, conferindo interpretação conforme a Constituição aos dispositivos que tratam das emendas impositivas, de modo a lhes impor
observância a
regras de
eficiência,
transparência e
rastreabilidade na propositura e execução das medidas impositivas. Confira-se:

EMENTA: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. DISPOSITIVOS QUE TRATAM DAS EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A CRITÉRIOS DE ORDEM TÉCNICA A SEREM VERIFICADOS PELO PODER EXECUTIVO. FUNÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NORMAS ORÇAMENTÁRIAS JÁ EM VIGOR EXPRIMEM UM QUANTITATIVO EXPRESSIVO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE EXECUÇÃO IMPOSITIVA. PERIGO DE DANO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS ATÉ REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ORDEM TÉCNICA PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO, NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face de dispositivos constitucionais introduzidos pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, nº 100/2019, nº 105/2019 e nº 126/2022, que alteraram substancialmente o regime orçamentário nacional. 2. Legitimidade ativa universal do partido político autor, que conta com representação no Congresso Nacional, na forma do art. 103, VIII, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Presença dos requisitos suficientes à parcial concessão da medida cautelar para atribuição de interpretação conforme aos dispositivos impugnados. Probabilidade do direito verificada a partir da necessidade do estabelecimento de procedimento de verificação do atendimento dos critérios de ordem técnica para a execução das emendas impositivas, à luz da Constituição Federal, normas legais e regulamentares. Perigo na demora decorrente do fato de que as normas orçamentárias já em vigor exprimem um expressivo quantitativo de emendas parlamentares de execução impositiva.
4. Não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares.
5. É dever do Poder Executivo aferir, de modo motivado e transparente, se as emendas parlamentares estão aptas à execução, conforme requisitos técnicos constantes da Constituição Federal, normas legais e regulamentares. 6. A execução das emendas parlamentares impositivas, quaisquer que sejam as modalidades existentes ou que venham a ser criadas, somente ocorrerá caso atendidos, de modo motivado, os requisitos, extraídos do texto da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais aplicáveis, sem prejuízo de outras regras técnicas adicionalmente estabelecidas em níveis legal e infralegal, conforme rol exemplificativo que se segue: a) Existência e apresentação prévia de plano de trabalho, a ser aprovado pela autoridade administrativa competente, verificando a compatibilidade do objeto com a finalidade da ação orçamentária, a consonância do objeto com o programa do órgão executor, a proporcionalidade do valor indicado e do cronograma de execução; b) Compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual; c) Efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, com eficiência, conforme planejamento e demonstração objetiva, implicando um poder-dever da autoridade administrativa acerca da análise de mérito; d) Cumprimento de regras de transparência e rastreabilidade que permitam o controle social do gasto público, com a identificação de origem exata da emenda parlamentar e destino das verbas, da fase inicial de votação até a execução do orçamento; e) Obediência a todos os dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas. 7. Sustada a execução de emendas impositivas até que os poderes Legislativo e Executivo, em diálogo institucional, regulem os novos procedimentos conforme a presente decisão, sem prejuízo de obras efetivamente já iniciadas e em andamento, conforme atestado pelos órgãos administrativos competentes, ou de ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida. 8. Medida cautelar referendada. (ADI 7697 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Diante disso, verifico a presença de
fumus boni iuris
suficiente à confirmação da medida cautelar requerida pela parte autora.

Quanto ao
periculum in mora
,
destaco qu
e, na esteira do consignado
na decisão proferida em plantão judiciário, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, há evidente risco de prejuízo ao erário
em razão da
execução das emendas impositivas nos moldes disciplinados na legislação ora impugnada,
especialmente considerado que na legislação municipal foi estabelecido como base de cálculo a receita projetada para o exercício financeiro subsequente, a qual, em regra, é maior do que a receita corrente líquida do

exercício anterior
(prevista na Constituição da República).

Nesse particular, em que pese a Câmara Municipal tenha informado no id.
12261360
que
“as emendas impositivas para o ano de 2025 foram corretamente fixadas com base na RCL de 2023”
,
certo é que a norma prevista no art. 133-A, da Lei Orgânica Municipal, se abstratamente considerada (análise que interesse efetivamente ao controle concentrado de normas), autoriza a utilização da “
receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal”,
de modo que a sua vigência autoriza a aplicação de patamar contrário às normas constitucionais, conforme amplamente demonstrado.

Ante o exposto, presentes os requisitos do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
,
voto no sentido de
REFERENDAR

a medida cautelar deferida em plantão judiciário
e, via de consequência,
confirmar a suspensão d
a eficácia
art. 133-A da LOM de Itarana (redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e 17/2023) e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023, e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46, da Lei nº 1.525/2024 (LDO), com efeitos
ex nunc
,
até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.

Acolhido o presente, notifiquem-se do conteúdo da petição as autoridades das quais emanou a lei impugnada (Câmara Municipal de Itarana), remetendo-lhes a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as informações que entenderem necessárias (Lei nº 9.868/1999, art. 6º, parágrafo único).

Ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 9.868/1999, e art. 112, § 1º, da Constituição Estadual.

É como voto.

Vitória, 3 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REFERENDAR a medida cautelar deferida em plantão judiciário e, via de consequência, confirmar a suspensão da eficácia art. 133-A da LOM de Itarana (redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e 17/2023) e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023, e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46, da Lei nº 1.525/2024 (LDO), com efeitos ex nunc, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.
Acompanho o eminente Relator no sentido de referendar a medida cautelar concedida durante o plantão judiciário para confirmar a suspensão da eficácia do
art. 133-A da LOM de Itarana (redação dada pelas Emendas nº 15/2022 e 17/2023) e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023, e dos artigos 1º, inciso IX, 42, 43, 44, 45 e 46, da Lei nº 1.525/2024 (LDO), com efeitos
ex nunc
,
até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça, ante a aparente inconstitucionalidade formal da legislação objurgada, por se tratar de competência concorrente da União e dos Estados, cujos municípios não podem dispor em sentido contrário, mas apenas suplementar, e considerando que foi estabelecida base de cálculo para as emendas impositivas distinta daquela prevista na Constituição Estadual.
Acompanho o voto do em. Des. Relator.
Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator, para referendar a medida cautelar deferida em plantão.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Itarana/ES na qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade das Emendas à Lei Orgânica Municipal de Itarana nº 15/2022 e nº 17/2023, do art. 133-A da mesma legislação e, por arrastamento, da Lei nº 1.468/2023 e dos artigos 1º, IX, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei nº 1.525/2024 (LDO).

A medida cautelar foi concedida monocraticamente em plantão judicial e, nesta oportunidade, está sendo votada a sua confirmação.

O eminente Relator proferiu judicioso voto referendando a concessão da medida cautelar e conta com minha integral adesão.

Conforme trazido no corpo da inicial, assim como no brilhante voto de relatoria, o parâmetro constitucional utilizado no presente caso está suspenso por decisão monocrática (ADI 7697) do eminente Ministro Flávio Dino (Relator) que condicionou a execução das emendas impositivas a critérios técnicos de transparência e rastreabilidade.

https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2024/08/14174923/ADI-7697-MC-assinado.pdf

Do ponto de vista abstrato, a suspensão do paradigma poderia ensejar uma miríade de debates, uma vez que a norma impugnada perde, ainda que de forma precária, o seu fundamento material de validade.

A despeito de debates de ordem mais teorética, entendo que o mais prudente seja que o presente caso siga os mesmos rumos da ADI 7697 que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

A rigor, a norma paradigma ainda não restou invalidada de forma definitiva e a decisão do ilustre Ministro Flávio Dino mais se assemelha à aplicação da técnica de interpretação conforme à Constituição do que a uma declaração de inconstitucionalidade propriamente dita, do que decorre a conclusão, ainda que provisória, da constitucionalidade do paradigma, não obstante a sua suspensão cautelar (a concessão da medida se deu em caráter parcial) .

Nesse sentido, além do ponto de vista estritamente endoprocessual, penso que seja oportuno o referendo da suspensão das normas impugnadas, uma vez que o Pretório Excelso ainda não decidiu de forma definitiva acerca da constitucionalidade da norma-parâmetro.

Aliás, está para acontecer no dia 27/06/2025 uma audiência pública organizada pelo STF para debater o tema em análise.

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15377881254&ext=.pdf

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6997560

Todo esse cenário reforça o meu entendimento acerca da necessidade da suspensão cautelar da norma sob análise
até que o STF decida de forma definitiva acerca da norma-paradigma
, o que afirmo a título de sugestão ao eminente Relator.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para referendar a concessão da medida cautelar e suspender as normas objurgadas.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o Voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.